Tribunal: TJES
Processo: 5002027-15.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-15.2024.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEILA VIEIRA DA FONSECA FERNANDES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Leila Vieira da Fonseca Fernandes, condenou-o, solidariamente com o Município de Nova Venécia, a providenciar a internação de Jadson Fonseca dos Santos em hospital/clínica especializada e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC. O recurso limitou-se à impugnação da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, ainda que este não tenha oferecido resistência de mérito à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apresentação de contestação com impugnação ao valor da causa e pedido de extinção do processo sem resolução do mérito evidencia resistência à pretensão autoral e configura sucumbência processual.

4. A tese de ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo, representa pretensão resistida que, se acolhida, implicaria extinção do feito, justificando a condenação aos ônus da sucumbência.

5. A análise do princípio da causalidade revela que a omissão estatal na prestação do direito à saúde ensejou a judicialização, imputando responsabilidade processual ao ente público.

6. A jurisprudência consolidada no STF (Tema 1002) e no STJ (Tema 129) reconhece a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando vencedora, ainda que em face do próprio ente federativo ao qual se vincula.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de defesa preliminar que vise à extinção do processo sem resolução do mérito configura pretensão resistida e autoriza a condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. A omissão estatal na prestação do direito à saúde justifica a judicialização e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente federativo os ônus processuais.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando vencedora na demanda, mesmo contra o ente ao qual se vincula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CE/ES, arts. 158, 159, 162, III, e 164, III e V; Lei 13.840/2019, art. 23-A, § 5º, III; Lei 8.080/1990, arts. 2º, 5º, III, e 19-M, II; CPC, arts. 85, §§ 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.200.492 (Tema 1002); STJ, REsp nº 1.615.858/SP (Tema 129).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5002027-15.2024.8.08.0038.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado do Espírito Santo

in
terpôs apelação em razão do capítulo da respeitável sentença de id 11788479, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da “ação de internação compulsória” proposta por Leila Vieira da Fonseca Fernandes

contra ele, apelante, contra o Município de Nova Venécia e Jadson Fonseca dos Santos
,
que
o
condeno
u
“
ao pagamento dos honorários advocatícios ... R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 7º, do CPC
”
.

A matéria recursal está limitada à condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

A
respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para
condenar
“
os requeridos a providenciem
[sic]
a internação compulsória de JADSON FONSECA DOS SANTOS em hospital/Clínica especializada, com o devido acompanhamento por profissional., nos termos requeridos na petição inicial
”
.

Dada essa sucumbência, o Estado foi condenado “ao pagamento dos honorários advocatícios ... em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 7º, do CPC”.

Irresignado, nas razões do recurso (id 11788481) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o apelante sequer apresentou Contestação de mérito – limitando-se a arguir questões preliminares – ou interpor recurso de qualquer natureza nos autos, não, oferecendo, pois, qualquer resistência ao pedido formulado na inicial, inaplicando-se o princípio da sucumbência (art 85, caput do CPC), eis que inexistiu pretensão resistida” (fl. 04); e 2) “não deu causa à lide, em razão da falta de interesse processual do autor, já que inexistiu negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico de que necessitava o paciente, donde sob este aspecto, não se aplica o princípio da causalidade” (fl. 04).

Contudo,
tenho que
a
resistência
dele
no processo
não foi
tão
simplória
como alegou
, pois apresentou
contestação (id 11788462)
em que

impugnou o valor da causa
e, ainda, pugnou pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a gama de impugnação à pretensão do autor pelo apelante foi qualificada e provocou resistência à demanda, dando-se causa suficiente para justificar a condenação dele ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando, assim, correta a r. sentença.

A propósito, a proposição de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo consiste em tese que, se tivesse sido acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, configurando inequívoca resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de mera concordância e atraindo a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Ademais, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

No mais, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 de Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 129), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

Por fim, em análise da remessa necessária, observei que a r. sentença, ao condenar os entes públicos demandados a providenciar o tratamento de saúde – internação compulsória - de Jadson Fonseca dos Santos) - pretensão já devidamente realizada pelo Estado do Espírito Santo (id 11788469), encontra-se em estrita consonância com a legislação aplicável (arts. 1º, inciso III, 6º e 196, da CF, arts. 158, 159, 162, III, e 164, III e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
art. 23-A, § 5º, inciso III, da Lei n. 13.840/19
,

c/c arts. 2º, 5º, III, e 19-M, II, da Lei n. 8.080/1990), e com as provas acostadas aos autos, demonstrando acerto na aplicação do direito e na valoração dos fatos, motivo pelo qual entendo pela manutenção da respeitável sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.